Tribunal: TJSP
Processo: 0001478-48.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado por concurso de agentes.

Preliminar. Nulidade. Inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Inocorrência. Reconhecimento na fase investigatória ratificado pelo reconhecimento pessoal em juízo. Procedimento previsto no referido dispositivo legal, ademais, que se afigura como mera recomendação e não obrigatoriedade passível de nulidade processual. Preliminar

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado por concurso de agentes.

Preliminar. Nulidade. Inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Inocorrência. Reconhecimento na fase investigatória ratificado pelo reconhecimento pessoal em juízo. Procedimento previsto no referido dispositivo legal, ademais, que se afigura como mera recomendação e não obrigatoriedade passível de nulidade processual. Preliminar rejeitada.

Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima seguras quanto à dinâmica fática e autoria. Reconhecimento judicial seguro, além da motocicleta subtraída estar na posse dos apelantes dois dias após o roubo. Alibi não foi seguramente comprovado, eis que as testemunhas ouvidas são parentes ou amigas. Condenação mantida.

Dosimetria. Pena-base bem fixada acima do mínimo à vista das circunstâncias do crime. Discricionariedade do julgador. Razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento. Aumento na terceira fase ante o concurso de agentes. Regime inicial fechado mantido.

Recurso não provido.